Tribunal: TJDFT
Processo: 0755992-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. DESDE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença proferida pelo 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial, porém, na parte dispositiva da sentença constou e valor a menor do que realmente é devido. Foram interpostos Embargos de Declaração, no entanto, foram rejeitados. Requer a reforma da sentença na parte relativa ao valor da correção monetária.

3. O recorrido, em contrarrazões, requer o improvimento do recurso.

4. De início, devemos destacar que o valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à atualização monetária, cabe ressaltar precedente do Superior Tribunal de Justiça, em que restou sedimentado que é devida a correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).

6. A servidora passou para a inatividade em 08/09/2016, quando foi apurado um valor de R$ 80.888,72 (oitenta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), ID 57307669, relativo à conversão de licença-prêmio em pecúnia. Apenas em Agosto/2019, a servidora recebeu o valor. Resta claro que este valor recebido, em Agosto/2019 não representa integralmente a correção monetária havida no período, pelo que é cabível a condenação ao pagamento do valor correspondente.

7. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no valor da correção monetária, em razão de atraso no pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia.

8. Nos termos do art. 121, §6o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento. Os créditos referidos devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento. O art. 123 do mesmo Diploma Legal diz que: "O débito do servidor com o erário ou o crédito que venha a ser reconhecido administrativa ou judicialmente deve: I - ser atualizado pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal; II - sofrer compensação de mora, na forma da legislação vigente.

9. O prazo concedido à Administração Pública para pagamento de seus débitos não se confunde com o direito ao recebimento da correção monetária - compensação de perda do valor econômico da moeda. Nesse sentido: (Acórdão 1773808, 07098909620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1713855, 07017801120238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação, qual seja, a data da aposentadoria da recorrente, 08/09/2016, e a data do cumprimento da obrigação pecuniária, devida a correção monetária a partir da data da aposentadoria.

11. Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E. A Emenda Constitucional no 113, que entrou em vigor no dia 9 de dezembro de 2021, estabeleceu que a taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública. A irretroatividade das normas impede a adoção da taxa SELIC para todo o período relativo à dívida reconhecida administrativamente pelo Distrito Federal.

12. O valor nominal do débito de R$ 80.888,72 (oitenta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e dois reais), devido desde 08/09/2016 e somente foi pago em Agosto/2019.

13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido, Distrito Federal, pague à recorrente, o valor correspondente à correção monetária sobre o valor nominal R$ 80.888,72 (oitenta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e dois reais), referente ao período entre a data da aposentadoria, 08/09/2016 e o efetivo pagamento dos valores devidos, Agosto/2019. No caso dos autos, até 8 de dezembro de 2021, deverá prevalecer o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 e, a partir de 9 de dezembro de 2021, em razão da inovação trazida pela referida emenda constitucional, é que correção da condenação deve ser realizada pela taxa Selic

14. Custas recolhidas, ID 57307691/573607692. Sem condenação ao pagamento de honorários em razão da ausência de recorrente vencido.